Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCOSÓRCIO PASSIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR UM LITISCONSORTE E REVELIA DO OUTRO. FUNDAMENTO RECURSAL INCAPAZ DE COMBATER UMA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE NOVA QUESTÃO DE FATO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A parte optou por deduzir fundamentos divorciados daqueles ventilados pela sentença. Nesse ponto o recurso não merece conhecimento.
2. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.